Tribunal: STF
Processo: Rcl 67594
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Reclamação como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.